Tribunal: TCU
Processo: 035.134/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18256/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos autos a seguir relacionados, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e adotar as demais providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.134/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marwil Construtora Ltda (01.761.880/0001-81); Sílvio Egídio Costa (XXX.134.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Auditoria Interna da Fundação Nacional de Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, e ante sua competência estatutária prevista no art. 9o do Decreto 8.867/2016, quanto à necessidade de que as Superintendências Regionais da Funasa cumpram com os prazos estabelecidos na Instrução Normativa TCU 71/2012 e de que a referida auditoria interna exerça o regular acompanhamento da questão; e 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, à Auditoria Interna da Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Araguaçu/TO e aos responsáveis.